Tribunal: TCU
Processo: 042.957/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3124/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 143, incisos III e V, alínea a , 235, 237, inciso VII, e 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la prejudicada, e encaminhar cópia desta deliberação ao representante e cópia dos autos à Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, para adoção das providências internas de sua alçada e para a Controladoria-Geral da União, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 042.957/2021-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: A. Frugoni Locação de Mão de Obra Ltda., (10.189.253/0001-09). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste - Sudene. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.